Tribunal: STF
Processo: HC 227401
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 806.669/MS.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventiva ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Assinala as condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e famílias constituídas. Afirma ademais que o paciente Bruno tem 2 filhos, é usuário de drogas e portador de TDAH Hiperativo em alto nível. Articula que inexistem indícios de habitualidade delitiva por parte dos pacientes, sendo estes unicamente “mulas” do tráfico. Aduz que a grande quantidade de entorpecentes encontrada em posse dos pacientes no momento do flagrante não é motivação idônea para se decretar a custódia. Aponta o princípio da presunção de inocência. Argumenta pela possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Alude a precedentes similares do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Juízo, ao decretar a custódia, ressaltou a gravidade concreta da conduta:



    “Em análise aos documentos constantes dos autos, vê-se que os flagrados foram surpreendidos em poder de droga ilícita, a qual buscaram nesta região de fronteira seca com o Paraguai, inserida na rota do tráfico de drogas, e visavam transportar para outra localidade. 



    Ressalte-se que os flagrados transportavam grande quantidade de droga ilícita, de elevado valor econômico, e agiram de forma organizada, inclusive utilizando-se de um veículo e com trajeto previamente definido. 



    Além disso, não comprovaram possuir endereço certo ou ocupação lícita, sendo de se presumir que se dedicam a atividade criminosa e que, uma vez soltos, poderão tomar rumo ignorado. 



    Nesse contexto, e estando presentes provas da ocorrência de fato que permite a segregação cautelar (CPP, art. 313, I), além de existentes indícios suficientes da autoria, reputo como indispensável para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal a decretação da prisão preventiva dos flagrados (CPP, art. 312).” (e-doc. 17; grifos acrescidos).



    10. O Tribunal manteve a conclusão do Juízo de origem:



    “Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 18/01/2023 poque estariam, em tese, transportando no veículo Argo 1.0/Fiat, 15 fardos e 1 pacote, envoltos a fita adesiva, pesando 362,6kg, de maconha, as quais seriam levadas para Maringá/PR.



    (...)



    Como é cediço ‘justifica-se a segregação provisória do paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública, evidenciado o risco pela grande quantidade da droga apreendida’ (TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1414905-54.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 06/02/2020, p: 10/02/2020) 



    In casu, a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, autorizariam a manutenção da prisão, confira-se: 



    ‘Evidenciada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente que, em conjunto com os interessados, supostamente praticou os delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, uma vez que, em tese, fora surpreendido auxiliando o transporte de 762 Kg de maconha, deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública.’ (TJMS. Habeas Corpus n. 1412900-30.2017.8.12.0000, Caarapó, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 21/01/2018, p: 23/01/2018) 



    Ademais, as circunstâncias fáticas do crime indicam que os pacientes teriam sido contratados na cidade de São Paulo/SP, por R$5.000,00, para buscar o entorpecente em Coronel Sapucaia/MS e transportar a droga até Maringá/PR, evidenciando a periculosidade dos agentes e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneçam em liberdade. 



    Além disso, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. 



    No caso em apreço, os pacientes residem em Itatiba/SP, razão pela qual justifica-se a prisão deles também, como forma de garantia da aplicação da lei penal.” (e-doc. 16; grifos acrescidos).



    11. Por sua vez, no voto condutor da decisão proferida pelo STJ, o Ministro Redator do acórdão frisou que “a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida - 362,6kg de maconha -, o que, somado ao fato de que os entorpecentes seriam transportados entre estados da Federação, revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social” (e-doc. 14, p. 4).



    12. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, considerados a quantidade de drogas encontrada sob a posse dos pacientes, totalizando cerca de 362,6 kg de maconha, e o caráter interestadual do delito, uma vez que o entorpecente estava sendo levado do Estado do Mato Grosso do Sul até o Estado do Paraná, tendo sido contratados e iniciada viagem no interior do Estado de São Paulo, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator